Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016832-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGENOR MANOEL DE BARROS NEVES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DE PENAS – DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL PARA CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – RECURSO REPETITIVO – DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO/
BIS IN IDEM
– JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR DE ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA.

“A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. [...]. Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.”
(STJ, REsp no1557461/SC; AgRg no HC no 499.157/RS)

Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1016832-16.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: AGENOR MANOEL DE BARROS NEVES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop [redistribuída para 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá], nos autos da execução penal (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042), que fixou como marco inicial para o cálculo de pena a data da última prisão do agravado (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP sustenta que
“havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade, deverá ser realizado o somatório das penas [...], utilizando-se como marco inicial para cômputo de benefícios a data do último trânsito em julgado de condenação em desfavor do reeducando”.

Pede o provimento para que seja considerada
“a data do último trânsito em julgado da condenação criminal - 19.09.2011 [...], salvo a existência de marco interruptivo posterior”.

Prequestiona o art. 105, III, ‘c’, da CF (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 -

Seq.7).

AGENOR MANOEL DE BARROS NEVES pugna pelo desprovimento (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 –Seq.11).

O Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] manteve a decisão, em oportunidade de retratação (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 –Seq.15).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Alteração da data-base para concessão dos benefícios da execução criminal – Inconformismo Ministerial – Procedente – Marco inicial para o cálculo das frações de penas adotado deve ser a da data do último trânsito em julgado da condenação – Precedentes do STF – Pelo provimento do recurso ministerial.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 55022456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.2.2015, o Juízo da Execução Penal de Sinop [3a Vara Criminal], proferiu decisão e determinou a elaboração de cálculo de pena considerando como marco inicial para progressão de regime a data da última prisão nestes termos:

“[...]- Ciente quanto à juntada da Guia de Execução Penal provisória acostada à fl. 729 e verso, extraída dos autos de Ação Penal n. 2450-97.2014.811.0015, vinda da Primeira Vara Criminal desta Comarca, e dos documentos pertinentes.

2- [...].

4- Elabore-se o somatório das penas na forma e para os fins do artigo 111 da LEP, bem como seja realizado o cálculo de liquidação das penas privativas de liberdade impostas ao reeducando, observando o entendimento deste Magistrado sobre o marco inicial para progressão de regime, devendo ser adotado para fins de cálculo para progressão de regime a data da última prisão do reeducando.”
(João Manoel Pereira Guerra, Juiz de Direito – Sistema
Primus
Código174678/ Comarca de Sinop / Executivo Penal N.U 10155-20.2012.8.11.0015)

Em 7.4.2015, o agravado foi transferido Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, a execução penal redistribuída para a 2a Vara Criminal de Cuiabá
(
Sistema
Primus
- Código174678/Comarca de Sinop/ N.U10155-20.2012.8.11.0015).

Em 29.3.2019, o Executivo Penal do agravado foi digitalizado e incluso no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado

(N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 – Seq.1).

Em 10.12.2019, 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL reapresentou as razões do Agravo em Execução [elaborada pela 3a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop] e postulou o prosseguimento do recurso (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 – Seq.7).

Em 16.3.2020, a Defensoria Púbica apresentou contrarrazões (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 – Seq.11).

Em 10.6.2020, o Juízo da Execução Penal de Cuiabá [Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito] manteve a decisão agravada (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 –Seq.15).

Pois bem.

Extrai-se do Atestado de Pena do agravado as seguintes condenações (SEEU N.U 0011706-22.2010.8.11.0042 – Seq.3):

- 3 (anos) anos e 8 (oito) meses de reclusão por tráfico de drogas – art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/1976 – praticado em 24.5.2000, no Município de Poconé, com trânsito em julgado em 25.9.2000;

- 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por de roubo majorado –
art. 157, § 2o, I e II do CP – praticado em 30.11.2002, no Município de Várzea Grande e com trânsito em julgado em 28.7.2003;

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por furto – art. 155,
caput
, do CP – praticado em 7.11.2006, na Comarca de Poconé e com trânsito em julgado em 6.8.2007;

- 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão por furto qualificado e falsa identidade – art. 155, § 4o, e art. 307,
caput,
ambos do CP – praticado em 19.7.2007, na Comarca de Várzea Grande;

- 2 (dois) anos e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por roubo – art. 157,
caput,
do CP – praticado em 13.5.2009, na Comarca de Várzea Grande e com trânsito em julgado em 19.9.2011;

- 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão por roubo majorado – art. 157, § 2o, do CP – praticado em 30.3.2010, na Comarca de Cuiabá;

- 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – art. 16, parágrafo único, I, da Lei no 10.826/2003 – praticado em 20.2.2014, na Comarca de Sinop e com trânsito em julgado em 13.4.2015;

- 31 (anos) anos de reclusão por furto qualificado e homicídios qualificados, consumado e tentado – art. 155, § 4o, art. 121, § 2o, IV e V, art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 14, II ambos do CP – praticado em 17.2.2014, na Comarca de Sinop. Acórdão julgado em 18.4.2018; todavia, houve a interposição de Recurso Especial

no 1.777.873 - MT /2018/0293770-8, o qual foi provido para anular a condenação e submetê-lo a novo julgamento (Relator: Min. Nefi Cordeiro – transitado em julgado em 5.3.2020). Essa ação penal [N.U 8588-80.2014.8.11.0015) foi remetida à Comarca de origem [1a Vara Criminal de Sinop] para cumprimento do acórdão em 14.8.2020 (Sistema
Primus
/ Protocolo/TJMT 76495/2017).

O cometimento de crimes, no curso de execução penal, pode acarretar condenação superveniente, a qual impõe a soma ou unificação das penas (LEP, art. 111) e, por conseguinte, interfere na contagem de prazo para a concessão de benefícios penais durante a execução.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial para o novo cálculo de pena.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 1006):

“[...]
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar
(REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018). 2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.
Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem
. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019).[...].”
(AgRg no HC no 456.329/MT – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 28.2.2020 – grifo nosso)

“A Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp n.1.557.461/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 02/02/2018, concluiu que "
a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar
, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave
, configura excesso de execução.
”
(AgRg no HC no 499.157/RS – Relatora: Min. Laurita Vaz – 27.5.2020 – grifo nosso)

Esta Primeira Câmara Criminal firmou idêntica posição sobre o tema (
AgExPe no 157197/2017, Des. Paulo da Cunha, 7.3.2018;
AgExPe no 1139/2018, Des. Orlando de Almeida Perri, 6.3.2018; AgExPe N.U 0002805-15.2016.8.11.0023, Des. Orlando de Almeida Perri, 21.1.2020; AgExPe N.U 0008531-57.2017.8.11.0015, Des. Orlando de Almeida Perri, 8.5.2020).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal (AgExPe no 146650/2017, Des. Pedro Sakamoto, 21.2.2018; AgExPe no 116658/2017, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 8.2.2018; AgExPe no 168137/2016, Des. Alberto Ferreira de Souza, 7.3.2017; AgExPe N.U 0008585-86.2018.8.11.0015, Des. Rui Ramos Ribeiro, 23.5.2020). Também tem esse entendimento a Terceira Câmara Criminal (AgExPe N.U 0011480-20.2018.8.11.0015, Des. Juvenal Pereira da Silva, 19.5.2020).

Nesse quadro jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal, a decisão agravada deve ser mantida, não obstante a posição firmada em decisão monocrática em sentido contrário

no c. STF (ARE no 1253868 AgR/MS, Relatora: Min. Carmem Lúcia, 4.6.2020; RE no 1279424/DF, Relatora: Min. Carmen Lúcia, 14.7.2020; ARE no 1127231/MG, Relatora: Min. Rosa Weber, 6.2.2020; RE no 1239389 AgR/RS, Relator: Min. Alexandre de Morais – 14.10.2019).

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Enfim, verifica-se no SEEU

do agravado a existência de somente um “Atestado de Pena”, onde consta a condenação a 31 (anos) anos de reclusão [por furto qualificado e homicídios qualificados, consumado e tentado], a qual foi anulada pelo c. STJ com determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual recomenda-se a realização de cálculo atualizado de pena do reeducando, levando em consideração essa modificação e com identificação dos marcos temporais para obtenção de eventuais benefícios.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
, com nota de recomendação ao

Juízo singular para que analise a pertinência de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, observada a anulação do julgamento proferido nos autos da Ação Penal N.U 8588-80.2014.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020